Tribunal: TJSP
Processo: 2109305-21.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETO PROCESSUAL CIVIL – INTIMAÇÃO DOS ENTES DE DIREITO PÚBLICO – NULIDADE – OCORRÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA
1. Cuida-se de mandado de segurança tirado em face de decisão que denegou reabertura de prazo para manifestação sobre laudo pericial que
2. A intimação é ato processual de suma importância vez que dá ciência dos termos do processo à partes para que possam, se o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETO PROCESSUAL CIVIL – INTIMAÇÃO DOS ENTES DE DIREITO PÚBLICO – NULIDADE – OCORRÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA
1. Cuida-se de mandado de segurança tirado em face de decisão que denegou reabertura de prazo para manifestação sobre laudo pericial que
2. A intimação é ato processual de suma importância vez que dá ciência dos termos do processo à partes para que possam, se o caso, reagir, exercendo seu direito de defesa e influenciando na condição da solução da lide.
3. Os entes públicos têm a prerrogativa de serem intimados na pessoa de seus procuradores e/ou advogados, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico. A inobservância desta norma implica em nulidade do ato ante o evidente prejuízo processual.
4. No caso dos autos, de fato não houve remessa dos autos para que o ora impetrante se manifestasse acerca do laudo pericial. Pelo volume físico dos autos, bem como pela natureza do ato a se realizado, presume-se um evidente prejuízo processual.
Ordem concedida. Decisão anulada, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2109305-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é impetrante
MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a segurança. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2109305-21.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 2/7
Voto no 36569
Processo no 2109305-21.2019.8.26.0000
Impetrante: Município de Fernandópolis
Autoridade coatora: Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de
Fernandópolis
Comarca de Fernandópolis
Juíza prolatora: Maria Paula Branquinho Pini
5a Câmara de Direito Público
MANDADO DE SEGURANÇA
DIRETO PROCESSUAL
CIVIL INTIMAÇÃO DOS ENTES DE DIREITO PÚBLICO
NULIDADE OCORRÊNCIA ORDEM CONCEDIDA
1. Cuida-se de mandado de segurança tirado em face de decisão
que denegou reabertura de prazo para manifestação sobre laudo
pericial que
2. A intimação é ato processual de suma importância vez que dá
ciência dos termos do processo à partes para que possam, se o
caso, reagir, exercendo seu direito de defesa e influenciando na
condição da solução da lide.
3. Os entes públicos têm a prerrogativa de serem intimados na
pessoa de seus procuradores e/ou advogados, por meio de carga,
remessa ou meio eletrônico. A inobservância desta norma implica
em nulidade do ato ante o evidente prejuízo processual.
4. No caso dos autos, de fato não houve remessa dos autos para
que o ora impetrante se manifestasse acerca do laudo pericial. Pelo
volume físico dos autos, bem como pela natureza do ato a se
realizado, presume-se um evidente prejuízo processual.
Ordem concedida. Decisão anulada, com observação.
Vistos.
O
MUNICÍPIO
DE
FERNANDÓPOLIS
Impetrou
mandado de segurança em face de decisão proferida pelo juízo da
primeira vara cível da comarca de Fernandópolis em ação movida
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO que não
observou as prerrogativas legais de intimação pessoal da
procuradoria municipal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2109305-21.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 3/7
Narra, em síntese, que o órgão ministerial de
execução moveu ação civil pública em face da municipalidade, que
tramita junto à autoridade impetrada. No âmbito desta foi
determinada realização de perícia técnica, o que foi efetivamente
realizado. Uma vez finalizada a diligência, o juízo determinou às
partes que se manifestem sem que o município tenha sido
pessoalmente intimado para tanto, sendo o ato apenas publicado
na imprensa oficial. Instado, o juízo não se manifestou sobre a
irregularidade processual e determinou o prosseguimento do feito.
Deferida liminar a fls. 42/44, foram requisitadas
informações à autoridade prolatora que as apresentou a fls. 49.
A D. PGJ opinou pelo provimento do recurso a fls.
57/62.
É o Relatório. Passo ao voto.
Por primeiro, anoto que o presente mandado de
segurança é cabível vez que a decisão vergastada não consta do
rol do artigo 1.015 do CPC e, de outro, a medida é necessária vez
que arguir-se a efetividade de prerrogativas processuais que, não
observadas, podem tisnar o processo, implicando em sua nulidade.
Isso posto, no mérito, tem razão o impetrante.
A intimação é o ato processual por meio dos quais
se dá ciência dos atos e fatos do processo a alguém, parte ou não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2109305-21.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 4/7
deste. Isso nos termos do artigo 269 e seguintes do Código de
Processo Civil.
A intimação é ato processual da maior importância
vez que materializa o contraditório, dando ciência à parte, bem como
oportunizando a influência desta no transcorrer do processo e nas
decisões judiciais que se seguem, de maneira que irregularidades na
consecução deste ato são expressamente tidas pela legislação como
nulas nos termos do artigo 280 do CPC.
De forma especial, o Código de Processo Civil
regulamenta a forma como se dá a intimação dos órgãos públicos
federais, estaduais, distritais e municipais, quando representados por
membros da advocacia pública, o que deve ser feito de forma
pessoal e mediante carga, remessa ou meio eletrônico.
Veja-se que, por intimação pessoal, entende-se
que não basta a simples publicação em órgão oficial, de maneira que
a serventia deve providenciar comunicação especificamente dirigida
àquele a que se dirige, de modo a que seja assegurada ciência do
destinatário. Pode se dar mediante envio de carta com aviso de
recebimento, oficial de justiça, carga, remessa ou por meio
eletrônico.
No caso da Fazenda Pública, o artigo 183, §1o do
CPC especificamente determinou que apenas estas últimas três
formas são admitidas para intimação pessoal dos procuradores da
Fazenda Pública, estabelecida como forma de assegurar a boa
condução da defesa dos interesses da coletividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2109305-21.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 5/7
O intuito da lei foi justamente viabilizar a boa
execução da defesa do interesse público em juízo, exercida por estes
mesmos profissionais que, ante a notória e conhecida defasagem de
recursos humanos e materiais à disposição, encontram dificuldades
no cumprimento das suas funções institucionais, não fosse o
exercício da prerrogativa.
Por tais motivos, sequer há de se considerar como
quebra da isonomia quando em comparação com advogados
constituídos, conforme raciocínio de precedente do E. STF que,
mesmo relativo à seara penal, pode ter a mesma conclusão
estendida para a causas não-penais:
Ementa:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSUAL
PENAL
E
CONSTITUCIONAL.
LEI
9.271/96.
ALTERAÇÃO DO § 1° DO ART. 370 DO CPP. INTIMAÇÃO DO
ADVOGADO CONSTITUÍDO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL.
TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO AO MP E AOS
ADVOGADOS
NOMEADOS,
INTIMADOS
PESSOALMENTE.
ATENDIMENTO
ÀS
PECULIARIDADES.
NÃO
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA, À AMPLA DEFESA OU AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. 1. É constitucional
o tratamento diferenciado dado às intimações do defensor
constituído, do advogado do querelante e do assistente,
realizadas por meio de publicação oficial, em contraposição às
do Ministério Público e do defensor nomeado, feitas
pessoalmente (CPP, art. 370, §§ 1o e 4o). 2. “Não há na
intimação por órgão oficial de publicidade dos atos judiciais
qualquer ofensa aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa, uma vez que não caracteriza ela obstáculo ao
desenvolvimento das atividades dos advogados no cumprimento
de suas funções.” (ADI 2144-MC, Rel. Min. Min. Ilmar Galvão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2109305-21.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 6/7
Tribunal Pleno, DJ de 14-11-2003) 3. Ação direta de
inconstitucionalidade
julgada
improcedente.
(ADI
2144,
Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
02/06/2016,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-122
DIVULG
13-06-2016 PUBLIC 14-06-2016)
Existe, portanto, um direito líquido e certo dos
entes públicos a serem intimados pessoalmente dos atos processuais
nos termos da legislação processual pátria.
No caso dos autos, temos que, de fato, a
autoridade coatora, não observou a prerrogativa da procuradoria
municipal de ser intimada pessoalmente, mediante carga dos autos
físicos, para que pudesse se manifestar acerca do laudo pericial
elaborado.
Cuida-se de ato que é crucial à realização do
contraditório e da ampla defesa vez que é um meio de prova central
na convicção do juízo para sentenciamento final. Portanto, dar
ciência às partes, a fim de que se manifestem sobre os fatos
constatados pelo perito é ato obrigatório, que deve se dar
exatamente conforme as normas aplicáveis.
Justamente por isso, o artigo 280 do Código de
Processo
Civil
explicitamente
considera
nulas
as
intimações
realizadas sem observância das prescrições legais vez que não
existiria suficiente segurança jurídica acerca da ciência da parte
quanto aos termos do feito.
Existe, portanto, um evidente prejuízo processual à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2109305-21.2019.8.26.0000 - Fernandópolis - VOTO No 7/7
parte que, somando-se à extensão física dos autos principais,
evidentemente indica que não pôde se manifestar adequadamente a
respeito, prejudicando sua oportunidade de influir na sentença final.
Daí a necessária concessão da ordem nos termos
pleiteados e conforme a manifestação da D. PGJ.
Isso posto, voto pela concessão da ordem, para
que seja declarada a nulidade da decisão impugnada, devolvendo-se
o prazo para manifestação, considerando como prazo inicial a
entrada dos autos na procuradoria municipal, nos termos
determinados a fls. 42/44.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR